Tribunal: TJSP
Processo: 2070942-52.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade da citação e da penhora de valores em contas da executada. O embargante alega omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, questionando a natureza de poupança das contas.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade da citação e da penhora de valores em contas da executada. O embargante alega omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, questionando a natureza de poupança das contas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da natureza das contas como poupança e a descaracterização de sua finalidade de reserva financeira.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado abordou de forma clara e pormenorizada os motivos para a nulidade da citação e penhora, não havendo omissão ou contradição. A questão da impenhorabilidade ficou prejudicada pela nulidade da citação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A nulidade da citação prejudica a análise da impenhorabilidade dos valores.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, inciso X; CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC, art. 1.026, § 2o.